Tribunal: TJDFT
Processo: 0727800-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727800-58.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ID2 TECNOLOGIA S/A, ADILSON DOS ANJOS BRUNO, JESSE GONCALVES ROVIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do Processo de Execução no 0028097-16.2015.8.07.0001, promovido pelo ora agravante em desfavor de ID2 TECNOLOGIA S/A, ADILSON DOS ANJOS BRUNO e JESSE GONCALVES ROVIRA, pela qual foi indeferido o pedido de renovação da consulta de ativos financeiros do executado via SISBAJUD. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante argumenta que não foram localizados bens dos Executados passíveis de penhora para o adimplemento da dívida executada. Destaca que foram realizadas pesquisas pelo sistema BACENJUD, que restaram infrutíferas, e ressalta o fato de a última consulta ao sistema ter sido realizada em março de 2018, portanto há mais de 3 (três) anos. Esta Relatoria, nos termos da r. decisão exarada sob o ID 29364969, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar a renovação da consulta de ativos do devedor no sistema SISBAJUD. Os agravados ADILSON DOS ANJOS BRUNO e ID2 TECNOLOGIA S/A foram intimados para ofertar contrarrazões (IDs 29799001 e 30491378) e JESSE GONCALVES ROVIRA não foi intimado (ID 29799091) em razão de ter sido indicado endereço insuficiente. Em consulta aos autos do processo originário, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau (ID 105796670), promoveu a consulta ao sistema SISBAJUD, em cumprimento à decisão desta Relatoria que deferiu os efeitos da tutela recursal. Consoante a certidão exarada no ID 105796665 do processo originário, “a pesquisa SISBAJUD restou infrutífera”. Daniel Amorim Assumpção Neves, ao discorrer a respeito do interesse recursal, tece as seguintes considerações: A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.1 (grifo nosso). Dessa forma, não mais subsiste o interesse recursal por parte da agravante, uma vez que a tutela jurisdicional vindicada no agravo de instrumento foi alcançada com o cumprimento da tutela recursal deferida de forma antecipada. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ante a perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ____________________________ 1. Manual de Direito Processual Civil, 10a Edição, Editora JusPodium, p. 1613.